Tribunal: TJMT
Processo: 1010837-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010837-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 545.736.021-00 (AGRAVANTE), EDIVALDO MACIEL COUTO - CPF: 691.732.061-72 (AGRAVADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), NATASHA DAL SOTTO GENTIL - CPF: 008.460.870-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou
demonstrada a probabilidade do direito defendido pelo autor, ora Agravado, objetivando o despejo da Agravante com base em suposto inadimplemento, eis que, segundo a Recorrida, nunca firmou contrato verbal de locação, e o que existiu entre ela e o Recorrido, em verdade, foi um relacionamento amoroso desde 2011, período em que adquiriram juntos o imóvel.

Ademais, extrai-se dos autos que o Agravado não apresentou documentos comprobatórios do negócio jurídico firmado, como recibo ou comprovante de depósito.
Nesse contexto, não se evidencia a verossimilhança das alegações do Agravado, nem mesmo o perigo de dano, necessário para deferir a tutela de urgência, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios ajuizada por
EDIVALDO MACIEL COUTO
, deferiu a ordem de desocupação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Inconformada, a Agravante aduz que nunca firmou contrato “verbal” de aluguel com o Agravado, e o que existiu entre ela e o Recorrido, em verdade, foi um relacionamento amoroso desde 2011.

Afirma que, em meados de 2014, adquiriram juntos o imóvel e ficou combinado que o valor referente às prestações seria dividido entre eles, de modo que a Agravante ficaria responsável por efetuar o depósito da metade do valor da parcela em conta bancária do Agravado.

Assegura que essa situação perdurou até junho/2018, quando se deu o término do relacionamento e o Agravado retirou-se do imóvel; todavia, a Agravante afirma que nele permaneceu e continuou depositando, mensalmente, o valor das prestações em conta-corrente do Agravado.

Sustenta, ainda, que arca com as despesas acessórias do imóvel, bem como benfeitorias e reformas desde a saída do Agravado, em junho/2018.

Por fim, reitera que não há relação de inquilinato, mas sim copropriedade do imóvel e, por isso, não há falar em inadimplemento de encargos locatícios.

Requereu a suspensão liminar dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para que seja mantida na posse do imóvel.

O pleito liminar foi deferido (ID. 43505498).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 47484959).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020